Tribunal: STF
Processo: RE 1367501
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.244. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO. ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, adotando-as como razão de decidir deste agravo.
2. A alegação de nulidade das CDAs ao argumento de ausência de exequibilidade, em razão das multas constantes das CDAs serem superiores ao 3 salários mínimos não se sustenta, uma vez que o valor foi modificado pelo Juízo a quo, exatamente para atender o comando legal.
3. A invocada violação a dispositivo constitucional, por servir o salário mínimo como base para a multa aplicada, não encontra amparo. O posicionamento jurisprudencial é no sentido de que é legal a utilização do salário mínimo para o cálculo da multa aplicada pelo Conselho Regional de Farmácia, por se tratar de penalidade pecuniária e não de atualização monetária. Precedente.
4. As CDAs encontram no art. 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/60 fundamentação legal suficiente e correspondente à conduta que ocasionou as multas impostas.
5. Relativamente à inconstitucionalidade da cobrança de taxa – porte de remessa e retorno para interposição de recurso administrativo prevista pelo art. 15, § 1º, da Resolução nº 566/2012, por se encontrar em contrariedade com a Súmula Vinculante do STF, excerto do voto do Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na apelação nº 0509881-13.2016.4.02.5101, publicada em 19.06.2019, expressa: “Embora a exigência feita pelo CRF/RJ não se dirija propriamente à depósito prévio, mas sim ao pagamento de porte de remessa e retorno, verifica-se que a Lei nº 3.820/60, que pauta a autuação dos Conselhos Regionais de Farmácia, não prevê a necessidade de recolhimento de tal verba como requisito para o conhecimento do recurso administrativo, não cabendo à Resolução nº 566/2012 inovar, modificar ou extinguir obrigações e direitos não previstos em lei, sob pena de exorbitar os poderes conferidos. Com efeito, inexistindo disposição legal específica sobre as custas processuais, prevalece o princípio da gratuidade no processo administrativo, disposto no artigo 2º, parágrafo único, inciso XI, da Lei nº 9.784, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Apesar de ser ilegítima a cobrança do porte de remessa e retorno, a consequência que se impõe é o mero afastamento da cobrança da respectiva quantia, para a regularização do processo administrativo, o que não foi postulado.”
6. A parte não formulou pedido para o afastamento da cobrança do porte de remessa e retorno, para o consequente processamento do recurso administrativo. Dessa forma, não há como atender o pedido de cerceamento de defesa e extinguir a execução unicamente em razão da cobrança da taxa em discussão.
7. O argumento da recorrente no sentido de que mantém atendimento online disponível 24 horas, 7 dias por semana, em que é possível o atendimento por profissional farmacêutico, o que atende a exigência do art. 15, § 1º, da Lei nº 5.991/73, constitui inovação recursal. A seu respeito não houve produção de provas ou apreciação pelo juízo de primeiro grau, nem a submissão ao necessário contraditório. Inviável, portanto, o amparo da pretensão da embargante. Precedentes.
8. Quanto a discussão acerca da competência dos Conselhos Regionais de Farmácia para fiscalizar e autuar farmácias e drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manterem profissional legalmente habilitado durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, a tese do embargante é contrária ao entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A empresa recorrente deve se aparelhar com quadro de pessoal suficiente para atender os ditames da lei; não o fazendo, é claro que se sujeita a penalidade. Não há nos autos comprovação apta a desqualificar os eventos descritos nos autos de infração.
9. O auto de infração apresenta a devida fundamentação legal: art. 24, 10, C, da Lei nº 3.820/60, c/cart. 15, § 1º, da Lei nº 5.991/73 e a multa se encontra dentro dos parâmetros valorativos fixados pela Lei nº 5.724/71. Os eventos descritos nos autos de infração ocorreram em quatro situações: 09/2013, 09/2014, 12/2014 e 02/2015.
10. A decisão impugnada fundou-se na legislação e na jurisprudência, não tendo a parte agravante apresentado argumento capaz de infirmar suas razões.
11. Agravo interno improvido.”
(e-doc. 17).

 2.	Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 24).

 3.	No recurso extraordinário (e-doc. 25), interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, que vedaria a utilização do salário mínimo como parâmetro para a fixação da pena pecuniária.

 4.	O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.409.059-RG/SP, em julgamento virtual finalizado em 02/02/2023, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos de salários mínimos, tendo em vista o disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB.

 5.	Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.

Publique-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator